Tribunal: TJDFT
Processo: 0721595-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. PATRIMÔNIO EXCLUSIVO DO EX-CONJUGE. POSSIBILIDADE DE PENHORA.
1. Demonstrado que o valor era de propriedade exclusiva do agravado, ex-cônjuge, não subsiste a tese da impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança, inferiores a quarenta salários mínimos, nos termos do art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil de 2015.
2. Recurso conhecido e desprovido.